Tribunal: STF
Processo: RE 1554974
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DA AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA. E  OUTRAS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  VALIDADE JURÍDICA DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO 
PARA O FUNRURAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Agropecuária Vista Alegre Ltda. e outras e  recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS DA BASE DE CÁLCULO DO FUNRURAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE PARA QUESTIONAR A EXAÇÃO. – O E.STJ tem entendimento consolidado quanto à legitimidade da pessoa jurídica adquirente da produção rural de produtor empregador pessoa física para questionar a exação, sendo-lhe, vedado, contudo, o pedido de repetição do indébito. – Em regra, os tributos exigidos de empresas são repassados no preço cobrado por seus bens e serviços, razão pela qual a receita bruta apurada pelo recebimento desses preços incluiu esses tributos. – A jurisprudência consolidada apontava no sentido da possibilidade de os conceitos de faturamento e de receita bruta incluírem tributos incidentes nas vendas de bens e de serviços que geram receita, nos termos do art. 195, I, ‘b’, da Constituição, e do art. 110 do CTN. Todavia, ao julgar o RE 574.706/PR, o E. STF firmou entendimento no sentido da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS (Tese no Tema 69). – O sistema de precedentes do direito brasileiro não permite a automática extensão da ratio decidendi para todos os tributos que integram a receita bruta. Não só inexiste exigência jurídica a esse respeito, como também é possível que surjam peculiaridades que, escoradas no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC, justifiquem o distinguishing, ou até mesmo o overruling. Porém, o E. STF tem se manifestado pela similaridade do problema posto nestes autos com o decidido no RE 574.706-RG (Tema 69), mas não há pronunciamento categórico do Pretório Excelso sobre a extensão desse julgado para excluir todos os tributos do conceito jurídico de receita bruta para a exigência de contribuições para a seguridade escoradas no art. 195, I, ‘b’, da Constituição. – Os fundamentos lançados pelo E. STF são extensíveis à contribuição devida pela agroindústria (art. 22-A, da Lei nº 8.212/1991), à contribuição devida ao SENAR (art. 22-A, § 5º, da Lei nº 8.212/1991) e à contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial (art. 25, da Lei nº 8.212/1991) incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, nos termos dos arts. 22-A e 25 da Lei nº 8.212/1991. Os contornos jurídicos têm em comum a exclusão do ICMS sobre contribuição devida à seguridade social por empregadores. – O julgamento dos Temas 1048 e 1135 pelo STF não alteram o entendimento acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição à agroindústria e da contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial. Isso porque, como anteriormente colocado, tratam-se de contribuições que incidem sobre faturamento, não sendo consideradas benefício fiscal. Precedente desta Corte. – Remessa oficial e apelação da União Federal desprovidas” (fls. 12-13, e-doc. 69).

Os embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente acolhidos, em julgado com a seguinte ementa:
 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS DA BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO. RECEITA BRUTA. PRODUÇÃO RURAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE PARA QUESTIONAR A EXAÇÃO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO TEMA 69 DO E. STF. OMISSÃO CARACTERIZADA. – Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. – O julgado contém omissão quanto à observância do decidido nos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional no RE 574.706 (Tema 69). Assim, a fundamentação do acórdão embargado deve ser integrada para que passe a constar a necessidade de aplicação, ao caso, da modulação fixada pelo E. STF no Tema 69, bem como o esclarecimento de que é o ICMS destacado que deve ser excluído da base de cálculo da contribuição de que trata o art. 25, I e II, e art. 30, III e IV, da Lei nº 8.212/1991, passando a constar que foi dado parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta. – Quanto às demais alegações, embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante. – O acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para as outras questões suscitadas nos aclaratórios. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes. – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos” (fls. 13-14, e-doc. 85).

Os embargos opostos por Agropecuária Vista Alegre Ltda. e outras foram rejeitados (e-doc. 109).

Recurso extraordinário interposto pela União
2. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 150 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.

Assinala tratar-se de “uma tentativa de impingir a esse juízo a necessária exclusão de qualquer tributo da base de cálculo de outro, independentemente das características de cada um deles. Isso nunca foi debatido, muito menos decidido pelo STF, no RE 574.706/PR” (fl. 7, e-doc. 92). 

Salienta não haver, “no presente caso, circunstância comum entre este processo e o RE 574.706/PR apta a justificar a pretensão do contribuinte, senão uma tentativa desesperada de atribuir uma interpretação expansiva e inadvertida ao precedente, cuja tese efetivamente fixada foi: ‘o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da Cofins’. Logo, aplicar tal tese ao caso provoca, na realidade, desserviço à segurança jurídica e tenciona as relações jurídico-tributárias, em um cenário de ruptura do Sistema Tributário Nacional” (fl. 8. e-doc. 92).

Realça que “a base de cálculo da contribuição substitutiva sob comento é, como se extrai dos dispositivos transcritos, a receita bruta das empresas abrangidas pela política de desoneração” (fl. 16, e-doc. 92).

Enfatiza ser “evidente que o ICMS deve ser incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária rural substitutiva previstas no artigo 25 da Lei 8.212/91” (fl. 2, e-doc. 92).

Pede “o provimento da pretensão recursal perante o Excelso Supremo Tribunal Federal de modo a, reformar-se o V. Acórdão de mérito recorrido” (fl. 19, e-doc. 92).

3. O recurso extraordinário da União foi admitido, ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido da aplicabilidade do entendimento adotado no julgamento do RE nº 1.187.264/SP, vinculado ao tema nº 1.048 de Repercussão Geral, no qual se definiu a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, à contribuição ao FUNRURAL” (fl. 3, e-doc. 138).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Agropecuária Vista Alegre Ltda. e outras
4. No recurso extraordinário, Agropecuária Vista Alegre Ltda. e outras asseveram que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 1º do art. 145, o inc. I do art. 150 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumentam que deveria ser afastada “a aplicação analógica da modulação dos efeitos adotada no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 574.706 (Tema nº 69/STF), ao presente caso” (fl. 27, e-doc. 115).

5. O recurso extraordinário da Agropecuária Vista Alegre Ltda. e outras foi inadmitido por inexistir ofensa constitucional direta e estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal (fls. 6-11, e-doc. 138).

6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade de seu recurso extraordinário, as empresas agravantes sustentaram que, “ao compulsar a realidade fático-processual dos autos, fica claro, Excelências, que os debates trazidos ao crivo deste Douto Tribunal baseiam-se na inaplicação da modulação dos efeitos advindos do RE 574.706/PR, objeto do tema 69 ao presente caso, cuja matéria em debate é distinta da demanda lá encampada, de modo que a inobservância de tal ponto acaba por macular direta e diametralmente a Constituição Federal, na parte em que dispõe acerca da segurança jurídica viabilizada pelo ordenamento jurídico e pelo judiciário como um todo” (fls. 7-8, e-doc. 141). 

Ressaltam que a modulação de efeitos “encontra amparo no art. 11, da Lei nº 9.882/99, assim como no art. 27 da Lei nº 9.868/99, os quais preveem que esta só pode ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista razões de segurança jurídica (art. 5º, inc. XXXVI, CF) ou de excepcional interesse social. Portanto, ainda que utilizados como razão de decidir os fundamentos do RE 574.706, a modulação de efeitos determinada nos respectivos embargos de declaração somente pode ser realizada pelo órgão competente, neste caso, o próprio Supremo Tribunal Federal, eis que trata-se de medida excepcional que necessita da maioria de dois terços dos membros do C. STF para ser implementada, o que demanda, portanto, interpretação restritiva” (fl. 8, e-doc. 141).

Ponderam que, “frente as inúmeras distinções atinentes a matéria em debate e o tema 1.048/STF, resta no todo evidente a sua inaplicabilidade ao caso concreto, razão pela qual, não pode ele servir de fundamento a inadmissão do Recurso Extraordinário anteriormente interposto pela Agravante, devendo a respeitável decisão anteriormente proferida, ser integralmente reformada, a fim de admitir o Recurso Extraordinário da Agravante, analisando-o e provendo-o na sua inteiriça, para viabilizar a parte a exclusão do ICMS da base de cálculo do FUNRURAL, por não constituir referida rubrica em receita do contribuinte a ser tributada pelo respectivo Fundo, sem qualquer limitação temporal neste sentido” (fl. 13, e-doc. 141).

Pedem o provimento do seu recurso extraordinário com agravo, “para reformar o respeitável Acórdão proferido pelo TRF3, nos termos lá expressamente delineados, para viabilizar a contribuinte a exclusão do ICMS da base de cálculo do FUNRURAL, por não constituir referida rubrica em receita do contribuinte a ser tributada pelo respectivo Fundo, sem qualquer limitação temporal neste sentido” (fl. 13, e-doc. 141).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

7. Diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos em separado.

Recurso extraordinário interposto pela União

8. Razão jurídica assiste à União.
 
9. No Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (DJe 2.10.2017).

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou que “o E. STF tem se manifestado pela similaridade do problema posto nestes autos com o decidido no RE 574.706-RG (Tema 69), mas não há pronunciamento categórico do Pretório Excelso sobre a extensão desse julgado para excluir todos os tributos do conceito jurídico de receita bruta para a exigência de contribuições para a seguridade escoradas no art. 195, I, ‘b’, da Constituição” (fl. 8, e-doc. 69).

Não é o caso, entretanto, de aplicar-se o Tema 69 da repercussão geral. Na espécie,  a questão posta e julgada pelo Tribunal de origem não se refere àquela mencionada pelo Desembargador Relator por este Supremo Tribunal Federal. No caso em exame, o objeto da controvérsia é   a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – Funrural, cobrado sobre a comercialização da produção agrícola de empregador rural pessoa física.

Nessa linha é a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal, de que “a contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, e sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei” (RE n. 11.490.009-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.7.2024).

Procede, assim, a alegação da União de que “o STF tem reputado a absoluta impertinência na tentativa de ampliar o escopo do quanto decidido no RE 574.706/PR (Tema 69), na sistemática do lucro presumido – mesma sorte que deverá se atribuir à discussão acerca da relação entre a contribuição previdenciária substitutiva e o PIS/COFINS” (fl. 8, e-doc. 92).

10. No caso em apreço, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia sobre a inclusão do “ICMS na base de cálculo do FUNRURAL” (fl. 2, e-doc. 69), nestes termos:
“(...) o E.STF tem se manifestado pela similaridade do problema posto nestes autos com o decidido no RE 574.706-RG (Tema 69), mas não há pronunciamento categórico do Pretório Excelso sobre a extensão desse julgado para excluir todos os tributos do conceito jurídico de receita bruta para a exigência de contribuições para a seguridade escoradas no art. 195, I, ‘b’, da Constituição. A esse propósito, note-se o decidido no RE 1.082.684/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19, de 1º/02/2018, bem como no RE 1.103.041/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22, de 06/02/2018, e no RE 1.087.468/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 56, de 21/03/2018. 
Contudo, creio que os fundamentos lançados pelo E.STF são extensíveis à contribuição devida pela agroindústria (art. 22-A, da Lei nº 8.212/1991), à contribuição devida ao SENAR (art. 22-A, § 5º, da Lei nº 8.212/1991) e à contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial (art. 25, da Lei nº 8.212/1991) incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, nos termos dos arts. 22-A e 25 da Lei nº 8.212/1991. Os contornos jurídicos têm em comum a exclusão do ICMS sobre contribuição devida à seguridade social por empregadores.
Não se desconhece o fato de que em sessão virtual encerrada em 23/02/2021, julgando o RE 1187264/SP, o Tribunal Pleno do E. STF decidiu que a exclusão do ICMS do cálculo da CPRB ampliaria demasiadamente o benefício fiscal concedido para essa forma alternativa de contribuição para a seguridade, violando o art. 150, §6º, da Constituição. Nesse RE 1187264/SP, o E. STF firmou a seguinte Tese no Tema 1048: ‘É constitucional a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.’. Já em julgamento virtual finalizado em 18/06/2021, tratando do Tema 1135, o E.STF reafirmou essa orientação concluindo pela constitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo da CPRB, assentando a seguinte Tese: ‘É constitucional a inclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)’.
Contudo, cabe anotar que o julgamento dos Temas nº 1.048 e 1135 pelo STF não alteram o entendimento acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição à agroindústria e da contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial. Isso porque, como anteriormente colocado, tratam-se de contribuições que incidem sobre faturamento, não sendo consideradas benefício fiscal” (fls. 8-9, e-doc. 69).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.187.264, Tema 1.048, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão da controvérsia constitucional e concluiu ser “constitucional a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB’” (DJe 20.5.2021).

Sobre a aplicação da tese de repercussão geral fixada no Tema 1.048  a processos nos quais se discute a possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária ao Funrural, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.395.407-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Funrural. Lei nº 10.256/01. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo. Incidência da orientação contida no Tema nº 1.048 da Repercussão Geral. 1. A contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, e sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento sem se majorar a verba honorária (Súmula nº 512/STF)” (RE n. 1.425.720-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.7.2023).

O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial, pelo que há de ser provido o pleito da União.

Recurso extraordinário com agravo interposto por Agropecuária Vista Alegre Ltda. e outras

11. Razão jurídica não assiste às empresas agravantes.

12. Não se faz necessário acolher a postulação recursal das agravantes para que seja afastada “a aplicação analógica da modulação dos efeitos adotada no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 574.706 (Tema nº 69/STF), ao presente caso” (fl. 27, e-doc. 115). Como antes mencionado, a fundamentação utilizada para o provimento do recurso extraordinário da União há de ser acolhida para se afastar, no caso, a aplicação da tese fixada no Tema 69 da repercussão geral à controvérsia sob análise. À matéria agora debatida há de ser aplicada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o Funrural.

Ademais, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.519.850/AL, Relator o Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma do Supremo Tribunal assentou que “esta Corte tem o entendido de que a tese fixada no Tema 1.048 não estabeleceu distinção entre o regime obrigatório ou facultativo da apuração das contribuições previdenciárias, aplicando-os a ambos os períodos de adesão à sistemática da CPRB. Isto é, a tese fixada no Tema 1.048 aplica-se tanto aos períodos nos quais a adesão à sistemática da contribuição substitutiva era obrigatória quanto naqueles em que era facultativa”, e concluiu que “a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição devida pela agroindústria também importaria ampliação indevida de benefício fiscal. Assim, é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime expresso na legislação aplicável” (DJe 19.12.2024).

13. O argumento das agravantes de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois este Supremo Tribunal assentou, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser o Tema 660 da repercussão geral aplicável também quando o recorrente alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:

“O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

14. A alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto  no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).

Nada há a prover em relação às alegações das empresas agravantes. 

15. Pelo exposto, 

    a) dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela União (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da tese fixada no Tema 1.048 da repercussão geral, reconhecer a possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao Funrural;
    b) nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Agropecuária Vista Alegre Ltda. e  outras (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 23 de junho de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora